Tribunal: STF
Processo: RE 67522
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
CLÁUSULA DE NAÇÃO MAIS FAVORECIDA. NÃO SE ESTENDEM AS AMENDOAS,
NOZES, CASTANHAS, ETC., IMPORTADAS DE PORTUGAL, ESPANHA E ITALIA, OS
FAVORES ALFANDEGARIOS DO AJUSTE ENTRE O BRASIL E A ARGENTINA PARA O
COMERCIO DE FRUTAS FRESCAS DE AMBOS OS PAISES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.